Tribunal: TJMT
Processo: 1027454-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027454-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO SILVA ARAUJO - CPF: 939.885.751-00 (AGRAVADO), WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 807.278.081-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RETERAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA INFOJUD – INDEFERIDA – PESQUISA REALIZADA RECENTEMENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS

DE PENHORA – ÔNUS DO CREDOR E NÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a execução mover-se pelo interesse do credor em satisfazer seu crédito, é certo que não cumpre ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do Executado para penhora, mas sim ao Exequente.

Incumbência do Exequente a localização de bens para penhora e satisfação do crédito.

Importa dizer que existe a possibilidade de reiteração do pedido de busca por sistemas da justiça, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e seja demandada após relevante lapso temporal entre o momento do pedido e a última pesquisa de bens realizada.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1027454-18.2024.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. –
Id-242266187, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
n.o 1001948-74.2019.8.11.0013, ajuizada em face a
CARLOS ANTÔNIO SILVA ARAÚJO e WENDER DE OLIVEIRA ARAÚJO,
concluiu
por indeferir o pedido de bloqueio via SISBAJUD, consequentemente determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo a prescrição.

Aduz em síntese que
propôs Ação de Execução de título extra judicial em desfavor dos Agravados com objetivo de receber a importância de Cédula Rural Pignoratícia registrada sob no 40/04567-6, no valor de
R$129.000,00
(cento e vinte e nove mil reais), no qual não adimpliram todas as parcelas pactuadas.

Assevera que os Executados permanecem inertes até o presente momento, enquanto o Exequente tenta de todas as formas admitidas no direito satisfazer o seu crédito, requerendo ao Juízo
a quo
pesquisas junto aos sistemas conveniados, todavia sem sucesso.

Diante dos insucessos das pesquisas constritivas, o Agravante requereu o uso da ferramenta SISBAJUD na tentativa de realizar bloqueios de ativos financeiros em face dos executados no intuito de obter por meio da constrição forçada, a restituição do crédito ora inadimplido até o atual momento.

Afirma que, no caso concreto o Exequente usou de todos os recursos que possuía de forma extrajudicial e até mesmo todo o aparato da justiça com o objetivo de receber o seu crédito, infelizmente sem sucesso.

Diante dessa situação, o uso da ferramenta SISBAJUD na modalidade teimosinha por 30 dias consecutivos, se mostra necessária, uma vez que os executados após devidamente citados via edital, e representados pela defensoria publica se mantem inertes em efetuar o pagamento voluntário da dívida, bem como os mesmos não demonstram interesse em procurar uma das agências da instituição credora para viabilizar um acordo extrajudicial, no qual o banco possui diversas propagandas veiculadas nas mídias sociais bem como nas redes de TV e rádio informando da possibilidade de seus devedores inadimplentes de renegociarem suas dívidas, caracterizando assim a má-fé dos agravados em manterem seu status de maus pagadores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar as pesquisas junto ao sistema SISBAJUD.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-242678653.

A parte Agravada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
concluiu
por indeferir o pedido de bloqueio via SISBAJUD, consequentemente determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo a prescrição.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Banco Agravante busca o provimento do recurso para que seja procedido o bloqueio SISBAJUD.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, consistentes na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, visam à efetivação da decisão judicial, bem como à celeridade processual, consubstanciada.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de nova pesquisa, via SISBAJUD, pois a reiteração sem a necessária demonstração de alteração da capacidade financeira do Executado desrespeite o princípio da efetividade do procedimento executivo.

Verifica-se, contudo, que a pesquisa de bens via sistemas, fora há menos de um ano, sem êxito; portanto, não transcorrendo, assim, um grande lapso temporal, o que permite concluir pela reiteração do pedido de realização de nova pesquisa.

Dessarte, não há de ser acolhida a pretensão da parte Agravante, consistente na realização de nova pesquisa, ao lapso temporal procedido pela última consulta ao qual restou frustrada.

Assim, em que pese a irresignação do Agravante, é evidente que suas argumentações não merecem prosperar, visto que a postura adotada pelo Juízo de Piso foi escorreita e consoante com a legislação e a jurisprudência pátrias. Como se sabe, o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Portanto, tendo o Juízo
a quo
colocado a disposição da parte credora os mecanismos de pesquisas e em suas consultas restou frustrada a apuração de ativos do Recorrido, deve a demanda ser suspensa, conforme determina a regra cogente supramencionada.

Assim, tendo havido recentemente a pesquisa frustrada em nome do devedor e inexistindo bens a serem penhorados, imperativo se faz a suspensão do feito executivo, devendo ser encaminhado ao arquivo provisório, até que seja localizado bens do devedor.

É certo ainda que o ônus é do credor a localização de bens do devedor passíveis de penhora, sendo certo que não cumpre ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do Executado para penhora.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024